Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007053-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIA FATIMA DE JESUS - CPF: 034.044.721-44 (APELANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE JUSTINA CASSIANO - CPF: 041.764.011-09 (ASSISTENTE), ELEUZA JUSTINA CASSIANO - CPF: 811.401.851-87 (ASSISTENTE), JANDIRA FIDELIX DOS SANTOS - CPF: 884.642.101-91 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES FIRMADO ENTRE A AUTORA E TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM – INTERESSE PROCESSUAL – PRESENÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.

No caso, a autora possui interesse de agir para a propositura da ação de usucapião, haja vista que pretensão inicial visa a aquisição originária da propriedade de um imóvel com base em instrumento particular de cessão de direitos e obrigações entabulado com terceiro, que de regra, não permite a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIA DE FATIMA MARIANO
contra a sentença que julgou extinta a
Ação de Usucapião Ordinária
ajuizada em face de
CONSTRUTORA VICKY LTDA,
com amparo no art. 485, VI, do CPC, em face da carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando sobrestada a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Alega a recorrente que possui interesse de agir, uma vez que sem o ajuizamento da demanda, restaria prejudicado o reconhecimento do domínio sobre o imóvel
usucapiendo
, que foi adquirido pela apelante de terceiro que não a proprietária do imóvel em matrícula, impossibilitando, assim, outra via senão a judicial.

Sustenta que a parte apelante preenche que todos os requisitos exigidos em lei para a aquisição do imóvel mediante a presente ação de usucapião.

Aduz que é pessoa leiga, idosa, carecendo do conhecimento necessário para proceder a regularização administrativa da usucapião, bem como, sendo pessoa carente financeiramente, não conseguindo adimplir as custas cartorárias necessárias para a averbação à margem da matrícula, faz-se necessário a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
ANTONIA DE FATIMA MARIANO
ajuizou a
Ação de Usucapião
em face de
CONSTRUTORA VICKY LTDA,
alegando se encontrar na posse mansa e pacífica do bem, sem oposição.

Sustentou que, juntamente com seu falecido marido adquiriram o imóvel residencial, localizado no lote no 17, da quadra 77, loteamento denominado “Jardim Iguassú”, zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, da Sra. ELEUZA JUSTINA BRAGA.

Aduziu exercer a posse sobre o imóvel com
animus domini
, tendo, inclusive, edificado no imóvel uma cassa, onde reside com a família, há cerca de 41 (quarenta e um) anos.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja reconhecida a prescrição aquisitiva, declarando-lhe, por sentença, a propriedade do imóvel a seu favor.

Deferido os benefícios da justiça gratuita à autora no ID no 219136315.

Devidamente citada, a requerida ofertou a contestação no ID no 219136331, alegando alienou o imóvel ao Sr. UILTON DE JESUS ASSUNÇÃO, em 17/03/1981, sendo que o Sr. UILTON transferiu o bem a favor da Sra. ELEUZA JUSTINA BRAGA que, posteriormente, transferiu os direitos do imóvel a favor da autora. Sustentou que o imóvel usucapiendo não pertence à empresa requerida há mais de 40 (quarenta) anos, bem como não possui qualquer resistência a oferecer na presente lide.

Impugnação à contestação no ID no 219136342.

Ao sentenciar, a juízo singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou extinto o processo com amparo no art. 485, VI, do CPC, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

No caso dos autos, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ao fundamento de que
“a usucapião não se converte em instrumento de regularização imobiliária”
. (ID no 219136345).

Como é cediço, o interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.

É lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

"No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem "necessidade" quando o seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da "necessidade", exige-se a "adequação". Se parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir.”
(Manual do processo de conhecimento. 5 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 62).

In casu
, verifica-se que há interesse de agir no manejo da presente ação de usucapião.

Isto porque, o imóvel usucapiendo – Lote 17, da Quadra 77, do Loteamento Jardim Iguassu, com área de 300 m2, está registrado sob a matrícula no 125910, no CRI de Rondonópolis/MT em nome de CONSTRUTORA VICKY LTDA, ora apelada. Confira (ID no 219136299):

Com efeito, a apelante adquiriu o referido imóvel por meio de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações” firmado com ELEUZA JUSTINA BRAGA, que, por sua vez adquiriu do Sr. UILTON DE JESUS ASSUNÇÃO, em 12/04/1996, também através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações. Vejamos (ID no 219136335):

Apesar de a apelante haver contratado a aquisição através de instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, a necessidade e utilidade do pronunciamento judicial se fazem presentes, haja vista que a origem da posse é sustentada por contrato particular, o qual não foi firmado diretamente com o proprietário registral (CONSTRUTORA VICKY), mas sim com terceiro (ELEUZA JUSTINA BRAGA), fato, que fundamenta a arguição recursal de que não seria possível a transmissão direta do domínio via adjudicação compulsória.

Registra-se que
"o instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária"
(REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

E mais:
"o fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de imóvel, em princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria"
(REsp 143976).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTRATO DE VENDA E COMPRA FIRMADO ENTRE REQUERENTES E TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM – INTERESSE PROCESSUAL – PRESENÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.
Os autores/apelantes possuem interesse de agir para a propositura da ação de usucapião, haja vista que a pretensão inicial visa a aquisição originária da propriedade de um imóvel com base em instrumento particular de contrato de venda e compra de imóvel urbano entabulado com terceiro, que, de regra, não permite a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória.

(TJ-MT, N.U 1001396-68.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) destaquei

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA. EXERCÍCIO DE DIREITO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS FIRMADO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO PELA VIA DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VIA PROCESSUAL DA USUCAPIÃO QUE SE REVELA ADEQUADA E NECESSÁRIA. INTERESSE CONFIGURADO
. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO INDEVIDA. CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. 1. A atual processualística civil estabelece, no art. 330, que a petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a Parte for manifestamente ilegítima ou quando carecer de interesse processual, ou, ainda, quando não forem atendidas as hipóteses elencadas no art. 106 e art. 321 da Lei n. 13.105/2015. 2. No caso legal (concreto), observa-se que a origem do exercício da posse vem legitimada por contrato de permuta não realizado com o proprietário registral do bem imóvel, o que impossibilita a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória. 3. Presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação da ação, há que se reconhecer o interesse de agir do Apelante na ação de usucapião proposta. 4. Indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 da lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) que não se afigura legitimamente plausível na especialidade do caso legal (concreto). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, provido.”

(TJ-PR - APL: 00053399220188160193 Colombo 0005339-92.2018.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 21/03/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL,
AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DA AUTORA. INVIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CELEBRADA PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL
. ALIENANTE QUE NÃO REPRESENTA O ESPÓLIO OU OS INTERESSES DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE TÍTULO VÁLIDO À AQUISIÇÃO DO BEM. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO AJUSTADO.
USUCAPIÃO QUE SE REVELA A VIA PROCESSUAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO PROVIMENTO SOLICITADO, DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 17a Câm. Cível - Apel. Cível n. 0013573-31.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz de Direito Antônio Franco Ferreira da Coista Neto - j. 28.06.2021). destaquei

Assim, tendo em vista que a apelante ajuizou a ação de usucapião com base em contrato entabulado com terceiro, que, de regra, não permite a regularização do domínio pela via da adjudicação compulsória, a extinção prematura da demanda não constitui a medida mais adequada ao caso concreto.

Portanto, uma vez verificadas as condições para o ajuizamento da ação de usucapião, impõe-se a anulação da sentença recorrida, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, com o intuito de que se proceda o regular procedimento do feito.

Por fim, deve desde já ser averbada à margem da matrícula do imóvel a existência da presente demanda, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73 para ciência de eventuais adquirentes de boa-fé, tratando-se de medida acautelatória que não causa prejuízos às partes.

Ante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, para que seja determinado o retorno dos autos à origem com o intuito de que se proceda o regular procedimento do feito, com a necessária averbação à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da presente demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024